Tribunal: TJES
Processo: 5003459-58.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003459-58.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JAIR DE SOUZA LIMA NETO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões (ID. 2108431
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deverá ser reformada;
c)
que é vedada a gratificação de serviço extraordinário à remuneração;
d)
que não há qualquer equívoco no pagamento do adicional de férias ou da gratificação de serviço extraordinário efetuados pela Administração Pública estadual.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença merece reforma quanto ao pagamento do adicional de férias ou da gratificação de serviço extraordinário efetuados pela administração pública.

Pois bem, a parte recorrida, alega em síntese que é policial civil do estado, e que este não considera os reflexos dos pagamentos de gratificação de serviço extra (escala especial de serviço) quando do cálculo 13º salário e do abono de férias, assim requer o pagamento sobre a gratificação de serviço extra.

Sem maiores delongas tenho que a razão se distancia da parte recorrente, pelo que, passo a expor.

Em sede de recurso, o estado se funda em legislação que regulamenta o pagamento de benefícios e gratificações de policiais militares, sendo que no caso, o recorrido é policial civil, e para estes tipos de servidores há lei própria, a propósito segue artigos da Lei Complementar nº 46/93 que disciplina o assunto:

Art. 69. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei.

Art. 114. O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento.

Art. 107. Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição. Parágrafo único - O adicional de férias será devido apenas uma vez em cada exercício.

Assim, verifica-se após a leitura dos artigos supracitados que a remuneração do servidor deve ser incluída em todas as vantagens pecuniárias estabelecidas em Lei.

Desse modo, tenho que a sentença merece ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que o recorrente faz jus ao recebimento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Sem custas processuais por força legal. P
or sua vez, condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO. ADICIONAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO PARA O PAGAMENTO DOS REFLEXOS DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA QUANDO DO CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DO 13º VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.